Tribunal: STF
Processo: HC 67089
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-02-21
Data de publicação: 1989-02-21

Ementa:
"Habeas Corpus". Alegações  de  nulidade  do  processo,  por
deficiência  da  defesa.  Presente  ao  interrogatorio   o   defensor
constituido do réu, não mais  se  fazia  necessaria  intimação,  para
oferecer defesa previa, no triduo. Nas alegações  finais,  subscritas
por outro defensor constituido, nenhuma alegação  se  fez,  quanto  a
regularidade do procedimento. "Habeas Corpus" denegado.